Tribunal: TJSP
Processo: 1057027-22.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados e realização de perícia que bastam para formar o convencimento do magistrado. Perícia bem fundamentada. Preliminar rejeitada.

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. Ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n. 4.048/42, devida pelas empresas com mais

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados e realização de perícia que bastam para formar o convencimento do magistrado. Perícia bem fundamentada. Preliminar rejeitada.

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. Ação de cobrança de contribuição adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n. 4.048/42, devida pelas empresas com mais de 500 empregados.
Decadência parcial. Ocorrência. Recolhimento menor da contribuição. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a jurisprudência do E. STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057027-22.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é apelado PURAS DO BRASIL
SOCIEDADE ANÔNIMA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 2/9
Voto no 21249
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100
Apelante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
Apelados: Puras do Brasil Sociedade Anônima e Outro
Vara de Origem: 3a Vara Cível de São Paulo
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.
Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados e
realização de perícia que bastam para formar o convencimento do
magistrado. Perícia bem fundamentada. Preliminar rejeitada.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. SENAI. Ação de cobrança de
contribuição adicional, instituída no art. 6° do Decreto-lei n.
4.048/42, devida pelas empresas com mais de 500 empregados.
Decadência
parcial.
Ocorrência.
Recolhimento
menor
da
contribuição. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade
do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a
jurisprudência do E. STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
1003/1023) interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial SENAI contra a r. sentença de fls. 983/990, que
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada
pela apelante em face de Puras do Brasil Sociedade Anônima e
Outro, condenando os requeridos a pagar ao autor a
contribuição adicional no valor de R$ 102,10 (cento e dois
reais e dez centavos), excluindo-se do saldo devedor o
montante referente ao período em que houve o reconhecimento
da decadência, corrigida monetariamente pela Tabela Prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 3/9
do Eg. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Recorre o autor, alegando nulidade da
sentença, por cerceamento de defesa, já que a prova pericial
realizada foi inconclusiva. No mérito, afirma que as
competências de 2010 e 2011 não foram atingidas pela
decadência, devendo ser aplicado o art. 173, I do CTN; que a
mera apresentação da Notificação do Débito já constitui a
dívida, prescindindo de maiores esclarecimento quanto à
origem do débito.
Os
requeridos
apresentaram
contrarrazões às fls. 1029/1037, pugnando pela manutenção da
decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cobrança
ajuizada pelo SENAI em face dos Apelados, pretendendo o
recebimento de “contribuição adicional” prevista no Decreto-
lei no 4.048/1942, por se tratar de empresas com mais de
quinhentos funcionários, que exercem a industrialização como
atividade principal.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar os Apelados a pagar ao
SENAI a contribuição adicional no valor de R$ 102,10 (cento
e dois reais e dez centavos; daí a insurgência do autor.
2. O Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - SENAI, entidade educacional de direito privado
organizada e administrada pela Confederação Nacional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 4/9
Indústria, foi instituído pelo Decreto-lei no 4.048/42,
tendo por finalidade administrar, em todo o país, escolas de
formação profissional industrial (cf. art. 2o do Decreto
mencionado).
É
certo,
outrossim,
que
para
o
custeio de suas atividades, com o desenvolvimento da
aprendizagem industrial nas escolas referidas, instaladas e
mantidas pela instituição, ou sob a forma de cooperação, o
SENAI criou as contribuições geral e adicional.
O decreto-lei no 4.048/42 estabelece
que:
“Art. 4o Serão os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias
enquadradas na Confederação Nacional da Indústria obrigados ao pagamento de
uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem.
[...]
Art. 6o A contribuirão dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos
operários será acrescida de vinte por cento”.
A presente demanda foi ajuizada para
a cobrança da referida contribuição adicional, estabelecida
em 20% sobre a contribuição regular, supostamente devida
pelos Apelados, por se tratar de empresa industrial com mais
de quinhentos funcionários.
A sentença anteriormente proferida
foi anulada por este Tribunal, em razão da necessidade de
produção de prova pericial, para esclarecer se houve o
pagamento integral das contribuições devidas ao SENAI,
considerada a base de cálculo legal.
Baixado os autos à Vara de Origem, a
perícia foi prestada às fls. 877/954.
O
SENAI
sustenta
a
nulidade
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 5/9
sentença, por cerceamento de defesa, em decorrência da
realização de perícia inconclusiva.
3. De início, afasta-se a preliminar
de cerceamento de defesa arguida.
Com efeito, compete ao julgador, de
maneira discricionária, verificar as provas produzidas no
processo e determinar, se assim entender pertinente, a
produção de outras provas que considerar necessárias para a
elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma
antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas
partes, de forma que a perícia realizada e os documentos
acostados aos autos bastaram para a formação de seu
convencimento e permitiram o exame das questões discutidas,
sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas.
Note-se que o inconformismo do autor
quanto à conclusão da perícia não a torna inconclusiva.
Nesse passo, a produção de provas não
foi dispensada arbitrariamente pelo juízo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da
lide.
Assim, agiu em conformidade com o que
preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I do Novo
Código de Processo Civil.
4. Note-se que a perícia realizada às
fls. 877/954 esclareceu que os apelados recolheram a
contribuição
adicional
e,
considerando
os
valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 6/9
apresentados em folha de pagamento, há um pequeno saldo
devedor no valor de R$ 102,10 (cf. fls. 879).
A prova pericial detalhou os valores
cobrados pelo autor e pagos pela empresa ré e apresentou a
diferença indicada.
O
apelante,
em
suas
razões
de
apelação, não trouxe provas ou argumentos para rebater a
prova técnica realizada.
De acordo com a bem lançada sentença:
“Desnecessários os esclarecimentos pleiteados pela autora, na medida em que a
ilustre perita ao responder os quesitos 2 e 3 da autora e 1 e 2 da ré (fls. 882/883 e
884/885), deixou claro que utilizou a folha de pagamento como base de cálculo
dos tributos como determinado pelo artigo 1o do Decreto-lei no 6.246 de 05 de
fevereiro de 1944, assim, ainda que existam divergências em relação a guias
recolhidas a outros órgãos, deve prevalecer a base de cálculo legal” (fls. 987).
5.
Quanto
ao
reconhecimento
da
decadência de parte do débito, também decidiu com acerto a
r. sentença.
O SENAI realizou fiscalização em
julho de 2015 (fls. 240) referente ao período de 06/2010 a
05/2015
(fls.
132/239)
e
verificou
que
os
apelados
recolheram a menor a contribuição adicional, constituindo a
dívida com fundamento no Débito no 15223 DN, pela qual se
exige dos requeridos o valor de R$ 89.745,09 (fls. 07).
A r. sentença reconheceu a decadência
referente aos lançamentos efetuados no período de 2010 a
junho de 2011.
De fato, correto o reconhecimento da
decadência parcial do crédito tributário.
Verifica-se que o SENAI notificou as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 7/9
empresas rés em 28/03/2016 (fls. 244) a respeito do Débito
no 15223
DN, por ter o contribuinte recolhido a menor a
contribuição adicional no período de julho/2010 a maio/2015
(fls. 132/239).
Assim, verifica-se o transcurso do
lapso temporal superior a 5 anos da data do fator gerador,
com a data da declaração do débito tributário (lançamento
tributário - notificação), nos termos do Código Tributário
Nacional:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo ou simulação”.
Isto porque, na situação dos autos,
houve antecipação do pagamento do tributo, dependente de
verificação posterior pelo autor da correção de tal pagamento.
Ora, só seria aplicável o art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, se o contribuinte não
tivesse recolhido o tributo.
No entanto, a hipótese dos autos
envolve recolhimento de contribuição adicional, embora o
autor entenda em valor menor do que o devido, de maneira que
a verificação de eventual diferença do valor pago e o valor
devido da contribuição deveria ter ocorrido no prazo de
cinco anos do fato gerador.
Dessa forma, a partir do momento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 8/9
que o sujeito passivo da obrigação tributária declarou o
crédito
tributário
que
entendia
devido,
houve
o
reconhecimento do fato gerador da contribuição e, por
conseguinte, o SENAI já tinha condições de fiscalizar, com o
fito de homologar, ou não, o pagamento realizado.
Assim, o recolhimento irregular do
tributo referente ao período relativo aos fatos geradores
ocorridos antes dos cinco anos anteriores à notificação do
débito foi tacitamente homologado, tendo o apelante decaído
no direito de lançar de ofício as diferenças apuradas, pelo
transcurso do prazo de cinco anos.
É esse, inclusive, o entendimento
mais perfilhado pelo E. STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
CREDITAMENTO
INDEVIDO.
PAGAMENTO PARCIAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FATO
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN
1. O prazo decadencial para o lançamento suplementar de tributo sujeito a
homologação recolhido a menor em face de creditamento indevido é de cinco
anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe
07/11/2011; AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 29/06/2012.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp no 1.318.020/RS, 1a Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.08.2013).
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
MODIFICAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 343/STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. Conforme consignado no acórdão embargado, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que o recolhimento de tributo sujeito a lançamento por
homologação em desacordo com a legislação aplicável - apropriação indevida de
créditos - ensejava a providência de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, com
aplicação de prazo decadencial de cinco anos, e que se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte a que poderia ter sido efetuado o lançamento (art. 173, inciso I,
do CTN).
3. A modificação da jurisprudência até então firmada somente ocorreu com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057027-22.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21249 9/9
julgamento do AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, relatoria Min. Benedito
Gonçalves (DJe de 7.11.2011), quando a Primeira Seção concluiu que, em se
tratando de lançamento suplementar decorrente do pagamento a menor de
tributo sujeito a lançamento por homologação em razão da verificação de
creditamento indevido (caso dos autos), é aplicável a regra prevista no art.
150, § 4o, do CTN.” (EDcl no AgRg no ARESp no 804141, 2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 10.10.2012).
Correta, pois, a r. sentença, devendo
ser mantida.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando mantida a r. sentença de fls. 983/1023 na
íntegra. Atento a regra do art. 85, § 11, do NCPC, em razão
da sucumbência recursal, o autor deverá arcar com a verba
honorária em favor do patrono da parte contrária, que fica
majorada para 15% sobre o êxito econômico obtido (valor
reduzido da cobrança atualizado).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator